Tribunal: TJSP
Processo: 1000201-45.2019.8.26.0022
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Ação de obrigação de fazer, cumulada com adjudicação compulsória.
I- Juntada de documentos após a apresentação das razões recursais. Documentos, à vista do alegado no recurso, que não podem ser tidos como novos para os fins do disposto no artigo 435, § único, do CPC.
II- Desmembramento da área e outorga de escritura definitiva. Perda superveniente do interesse de agir, à vista da realização do

Ementa:
Ação de obrigação de fazer, cumulada com adjudicação compulsória.
I- Juntada de documentos após a apresentação das razões recursais. Documentos, à vista do alegado no recurso, que não podem ser tidos como novos para os fins do disposto no artigo 435, § único, do CPC.
II- Desmembramento da área e outorga de escritura definitiva. Perda superveniente do interesse de agir, à vista da realização do desmembramento e da outorga da escritura. Aplicação do disposto no artigo 493 do CPC, com extinção do feito, em relação aos referidos pedidos, com lastro no artigo 485, VI, CPC.
III- Verba de sucumbência. Encargo sob a responsabilidade dos réus pelo princípio da causalidade.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000942037
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000201-45.2019.8.26.0022, da Comarca de Amparo, em que são apelantes ROBERTO
DE SANTI, RONALDO DE SANTI, ELAINE APARECIDA GUEDES DE SANTI e
WALKIRIA PEREIRA DE SANTI, são apelados HORACIO DA ROSA GOIS,
ROGÉRIO PAGAN GOIS, CAMILA SISMAN GOIS e ESTER ROSEMEIRE PAGAN
DA ROSA GÓES.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, deram parcial
provimento ao recurso, nos termos do voto do Des. Donegá Morandini, que fica
designado como Relator, acompanhado pelos quarto e quinto julgadores, vencido em
parte o terceiro julgador, Desembargador Beretta da Silveira, que acolhia o recurso em
maior extensão, e declara, vencida a Relatora Sorteada, que declara.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI, vencedor, MARIA
DO CARMO HONÓRIO, vencida, BERETTA DA SILVEIRA, VIVIANI NICOLAU E
CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 17 de novembro de 2020
DONEGÁ MORANDINI
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1000201-45.2019.8.26.0022
APELANTES: ROBERTO DE SANTI, RONALDO DE SANTI, ELAINE
APARECIDA GUEDES DE SANTI E WALKIRIA PEREIRA DE SANTI
APELADOS: HORACIO DA ROSA GOIS, ROGÉRIO PAGAN GOIS, CAMILA
SISMAN GOIS E ESTER ROSEMEIRE PAGAN DA ROSA GÓES
COMARCA: AMPARO
Voto no 48.684
Ação de obrigação de fazer, cumulada com adjudicação
compulsória.
I- Juntada de documentos após a apresentação das razões
recursais. Documentos, à vista do alegado no recurso, que não
podem ser tidos como novos para os fins do disposto no artigo
435, § único, do CPC.
II- Desmembramento da área e outorga de escritura definitiva.
Perda superveniente do interesse de agir, à vista da realização
do desmembramento e da outorga da escritura. Aplicação do
disposto no artigo 493 do CPC, com extinção do feito, em
relação aos referidos pedidos, com lastro no artigo 485, VI,
CPC.
III- Verba de sucumbência. Encargo sob a responsabilidade dos
réus pelo princípio da causalidade.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ação de obrigação de fazer, cumulada com adjudicação
compulsória julgada procedente pela r. sentença de fls. 146/148, de
relatório adotado, condenando-se os réus a realização do desmembramento
da área, no prazo de 90 dias, sob pena de multa, sob pena, em não fazendo,
a providência ser adotada às expensas dos requeridos e, efetivado o
desmembramento, a outorga da escritura do imóvel, em 30 dias, também
sob pena de multa, valendo a r. sentença, na hipótese de inércia dos réus,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como escritura. Aos réus foi carreado o ônus da sucumbência, fixada a
honorária em 10% do valor atualizado da causa.
Inconformados, apelam os réus, alegando: - nulidade da r.
sentença por julgamento extra petita, já que não houve o pedido de outorga
da escritura, mas apenas de desmembramento da área; - perda do objeto da
ação pela realização do desmembramento; - falta de resistência a ensejar a
condenação aos honorários advocatícios( fls. 151/153).
Recurso tempestivo, procedendo-se, com o indeferimento da
gratuidade, o devido preparo.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 114/124.
Os apelantes juntaram documentos.
É o RELATÓRIO.
2- Registre-se, de saída, que os documentos juntados pelos
apelantes não podem ser havidos como novos para os fins do disposto no
artigo 435, §único, do CPC. Dizem respeito, aliás, àquilo que se deduziu
nas razões de apelação, notadamente a lavratura da escritura e o
desmembramento da área, fatos incontroversos nos autos. Assim,
retratando os referidos documentos fatos já relatados nos autos, a
respectiva juntada em nada interfere no rumo da apelação interposta.
Quanto ao mais, respeitado o entendimento adotado pela E.
Relatora, há de ser reconhecida a perda superveniente do interesse
processual em relação ao pedido destacado às fls. 13 (item a), o qual tinha
por objeto “...o desmembramento da área pertencente ao requerente e
consequentemente a outorga definitiva junto ao Cartório de Registro
de Imóveis da comarca local”. Essa providência, ao que se extrai da
matrícula imobiliária, restou concluída em março de 2019 (Av-06/38.270).
De igual modo, necessário o afastamento da alegação de julgamento extra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
petita. Em abril de 2019 se promoveu à outorga da escritura pública do
imóvel objeto da lide (R-01/39.325), daí porque a condenação em
obrigação de fazer, quando supostamente pretendida a adjudicação do bem,
perdeu a importância deduzida pelos recorrentes. Aplicável à espécie, o
disposto no artigo 493 do CPC, com a extinção do processo, nos termos do
disposto no artigo 485, VI, do mesmo diploma legal, conferindo-se: “A
perda do objeto da demanda acarreta a ausência de interesse
processual, condição da ação cuja falta leva à extinção do processo
(art. 267, VI), ficando prejudicado o recurso” (STJ-RMS 19.055, Min.
Teori Zavaski).
Esses fundamentos, por si só, bastam para que se reconheça
que o recurso de apelação se encontra parcialmente prejudicado,
subsistindo, na atualidade, apenas a pretensão de ressarcimento dos valores
empregados para a formalização do desmembramento, matéria a ser
apurada em regular cumprimento de sentença.
Finalmente, acompanha-se o desfecho emprestado em relação
às verbas de sucumbência. Todas as providências sob a responsabilidade
dos apelantes foram cumpridas depois do ajuizamento da ação. Seja porque
houve perda superveniente do interesse de agir ou, ainda, porque se cuida
de reconhecimento do pedido, inegável que os recorrentes deram causa à
propositura da demanda, devendo responder pelos encargos próprios à
sucumbência, na forma do art. 90 do CPC.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Donegá Morandini
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000201-45.2019.8.26.0022
Apelantes: Roberto de Santi, Ronaldo de Santi, Elaine Aparecida Guedes
de Santi e Walkiria Pereira de Santi
Apelados: Horacio da Rosa Gois, Rogério Pagan Gois, Camila Sisman
Gois e Ester Rosemeire Pagan da Rosa Góes
Comarca: Amparo
V. 0928
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C.C
ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA.
DESMEMBRAMENTO
DE
ÁREA.
OUTORGA
DE
ESCRITURA
DEFINITIVA
AOS
PROMISSÁRIOS
COMPRADORES. JULGAMENTO “EXTRA PETITA” NÃO
CARACTERIZADO.
RECONHECIMENTO
DA
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REGULARIZAÇÃO DA
ÁREA E OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA APÓS
A RESPOSTA DOS RÉUS. DESPESAS PAGAS PELOS
AUTORES. MANUTENÇÃO DO INTERESSE. SENTENÇA
MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 90
DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO
1. Não há violação ao princípio da congruência ou adstrição
quando a lide é analisada dentro da sua extensão.
2. Não há perda superveniente do objeto da ação se o interesse
dos autores não desapareceu.
3. A parte que reconhece a procedência do pedido deve arcar
com os honorários sucumbenciais. Inteligência do artigo 90 do
CPC.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença judicial (págs.
146/148), cujo relatório adoto, proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara da Comarca
de Amparo, que, em “ação de obrigação de fazer c.c adjudicação compulsória”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgou procedentes os pedidos dos autores, para condenar os réus: (a) a
procederem ao desmembramento da área discutida, visando a outorga definitiva
para os autores, no prazo de 90 dias, sob pena de multa de R$ 20.000,00, sem
prejuízo de, em não fazendo, os autores assim procederem às expensas dos
requeridos; (b) uma vez regularizado o desmembramento, a outorgarem a
escritura definitiva do imóvel aos autores no prazo de 30 dias, sob pena de multa
de R$ 20.000.00, valendo a sentença como escritura definitiva, no caso de
inércia, desde que obedecidas as exigências registrarias. Pela sucumbência,
condenou os réus, solidariamente, ao pagamento das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.
Apelam os réus (págs. 151/153), sustentando que a sentença
merece reforma, porque: a) há nulidade a ser reconhecida pelo julgamento extra
petita, considerando que os autores não pleitearam a outorga da escritura
definitiva do imóvel, mas somente o desmembramento; b) há perda do objeto da
ação, pois o desmembramento pretendido foi realizado; c) diante da ausência de
resistência, deve ser excluída a condenação ao pagamento dos honorários de
sucumbência.
Recurso tempestivo e preparado (págs. 229/231).
Contrarrazões apresentadas (págs. 114/124).
Houve oposição ao julgamento virtual (pág. 228).
É O RELATÓRIO.
VOTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Respeitado o entendimento da douta maioria, sustento que o
recurso não comporta provimento, sendo o meu voto nos seguintes termos:
De início, faço constar que não vislumbro nenhuma hipótese de
nulidade na sentença judicial. O magistrado de origem não condenou os
requeridos em objeto diverso do que demandado, diferentemente do que eles
afirmam nas razões recursais. Isto porque os postulantes pediram de forma
expressa a outorga definitiva junto ao Cartório de Registro de Imóveis e a
“adjudicação compulsória, com o suprimento da declaração de vontade não
emitida voluntariamente, valendo a sentença como título translativo, expedindo o
competente mandado ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Amparo para que proceda o registro” (itens “c” e “d” - pág. 13), e os próprios
apelantes manifestaram concordância com o pedido inicial (pág. 119).
Da mesma forma, não ocorreu perda superveniente do objeto
da ação, pois o interesse dos autores não desapareceu. Houve pretensão resistida
que justificou a propositura da ação, tanto que parte da obrigação somente foi
cumprida após a resposta dos réus. Note-se que, antes da realização do
desmembramento, já havia o reconhecimento da procedência do pedido, que
fundamentou a sentença (7/3/19 - pág 119).
Há que se considerar também que, apesar do desmembramento
da área discutida nos autos ter sido realizada antes da sentença, conforme ofício
recebido (averbação 06/38.270 - pág. 141/143), a efetiva outorga da escritura
definitiva ocorreu posteriormente e os documentos somente foram juntados aos
autos muito tempo depois da sentença, quando o processo já estava no Tribunal,
em grau de recurso (págs. 176/177).
Ademais, os apelados, em contrarrazões, afirmaram que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regularização da área foi realizada exclusivamente às suas próprias custas, não
pelos apelantes/requeridos (pág. 162), sendo devido o ressarcimento dos custos,
nos termos das cláusulas 6a e 7a do compromisso de venda e compra (pág. 23).
Nessas condições, a sentença deve ser mantida, com a
observação de que já houve o desmembramento da área e a outorga da escritura
definitiva em favor dos apelados.

No que tange aos honorários advocatícios, é certo que os
apelantes, devidamente citados, apresentaram resposta, por meio da qual
reconheceram a procedência do pedido inicial. Nesta hipótese tem aplicação o
disposto no artigo 90 do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em
renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os
honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou
reconheceu (destaque meu).
Dessa forma, era mesmo a hipótese de se arbitrar honorários
advocatícios em favor dos apelados.
Ante o exposto, respeitado o entendimento da douta maioria,
pelo meu voto, NEGAVA PROVIMENTO ao recurso.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45680
Apelação Cível no 1000201-45.2019.8.26.0022
Comarca: Amparo
Apelantes: Roberto de Santi, Ronaldo de Santi, Elaine Aparecida Guedes
de Santi e Walkiria Pereira de Santi
Apelados: Horacio da Rosa Gois, Rogério Pagan Gois, Camila Sisman
Gois e Ester Rosemeire Pagan da Rosa Góes
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO EM PARTE

Indiquei vista dos autos para melhor
compreensão da extensão da controvérsia.
Tributado o devido respeito ao voto da e.
Relatora, Desa. Maria do Carmo Honório, apresento voto
divergente, para convergir em parte com o voto do douto 2o Juiz,
o Des. Donegá Morandini.
De início, também não vejo nenhuma
nulidade na sentença, a qual foi proferida dentro das normas
processuais e devidamente fundamentada como exige a
Constituição Federal.
No mérito, considero
tal qual o fez o
culto 2o Juiz que houve perda superveniente do interesse de agir
por parte dos autores apelados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Verifica-se pela Averbação 06/38.270 que
foi averbado o desmembramento do imóvel em questão, com
registro em 08 de março de 2019 (fls. 182). Considerando que a
ação tem por objeto pedido destacado às fls. 13 (item a), “... o
desmembramento da área pertencente ao requerente e
consequentemente a outorga definitiva junto ao Cartório de
Registro de Imóveis da comarca local”, e, tendo em vista que a
ação foi ajuizada em 28/01/2019 e a sentença proferida em
19.07.2019, constata-se que antes mesmo de ser proferida a
sentença o desmembramento do imóvel já havia sido feito e
levado à Registro, tendo havido perda superveniente do interesse
de agir.
Também assim se deu com a outra
pretensão dos autores apelados, o pedido de outorga de escritura
pública do imóvel objeto da lide. Verifica-se que a Escritura de
Venda e Compra buscada pelos autores apelados já havia sido
outorgada pelos réus apelantes em 02/04/2019 e levada à Registro
no Cartório de Registro de Imóveis em 10.04.2019, também antes
de ter sido proferida a sentença.
Bem por isso, como as pretensões dos
autores apelados foram atendidas no curso do processo, caberia ao
magistrado reconhecer ter havido perda superveniente do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interesse de agir.
Incide na hipótese o artigo 493 do Código
de Processo Civil, levando a extinção da ação nos termos do
inciso VI, do art. 485 do estatuto adjetivo.
Ressalto que no pedido inicial a pretensão
indenizatória se referiu a contratação de advogado para buscar a
regularização do imóvel (letra “f” de folhas 13), pedido que não
foi concedido pela sentença (fls. 146/148) e não objeto de recurso
próprio por parte dos autores, dai porque, com a extinção da ação
por perda superveniente do interesse de agir, nada mais resta para
ser apurado em cumprimento de sentença.
Por derradeiro, necessário deliberar sobre a
sucumbência.
Extinto o processo, sem julgamento do
mérito, por causa ulterior à propositura da ação, parece claro que
aquele que deu causa à demanda deve responder pelas despesas
dai decorrentes, pela aplicação do princípio da causalidade, na
medida em que o processo não pode reverter em dano de quem
tinha razão para instaurá-lo (STJ-1a Turma, REsp 614.254, Min.
José Delgado, STJ-2a Turma, REsp 80.028, Min. Peçanha
Martins, RJTJESP 92/111).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na hipótese, tem inteira incidência o
disposto no § 4o, do art. 90 do Código de Processo Civil, que
dispõe: “Se o réu reconhecer a procedência do pedido e,
simultaneamente,
cumprir
integralmente
a
prestação
reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade”.
A r. sentença condenou os réus apelantes ao
pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da
causa atualizado (fls. 148). Tendo em vista que as obrigações
foram cumpridas pelos réus apelantes antes de ser proferida a
decisão
hipótese em que o magistrado deveria ter julgado
extinta a ação sem apreciação do mérito justificando-se, por
isso, a incidência do § 6o, do art. 85 do CPC, cumulado com o
4o, do art. 90 do mesmo estatuto. Considerando, ainda, que a
modificação da r. sentença se deu em razão do recurso dos réus
apelantes, sendo vencedores sob essa ótica, razoável que as custas
processuais sejam repartidas entre as partes. Quanto aos
honorários advocatícios, ficam reduzidos pela metade os
honorários advocatícios fixados pela r. sentença em favor dos
autores, o quais, por sua vez, devem pagar aos réus apelantes o
mesmo valor que for apurado em seu favor.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao
recurso nos termos acima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
BERETTA DA SILVEIRA
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS EDUARDO DONEGA MORANDINI
13431CE7
5
8
Declarações de
Votos
MARIA DO CARMO HONORIO
1348D78A
9
13
Declarações de
Votos
ARTUR CESAR BERETTA DA SILVEIRA
1350F00C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000201-45.2019.8.26.0022 e o código de confirmação da tabela acima.